Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO IMEDIATA. DISTINÇÃO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, que determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. OO agravante sustenta ter direito à expedição de RPV, observando-se o teto de 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020. Argumenta que a norma possui aplicação imediata e não possui caráter orçamentário, não implicando aumento de despesa ao ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, é aplicável aos processos em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), firmou entendimento de que normas que disciplinam a submissão de créditos ao regime de precatórios possuem natureza mista, material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas já constituídas.
4. No entanto, precedentes recentes da Corte Suprema estabeleceram distinção entre normas que reduzem direitos e normas que os ampliam, reconhecendo que a majoração do teto das RPVs por meio da Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, pois não há direito adquirido da Administração Pública em limitar o pagamento de débitos judiciais.
5. O STF tem ressaltado que a ampliação do teto não viola a ordem cronológica de expedição dos requisitórios e que a Administração Pública não pode invocar direito adquirido para restringir direitos fundamentais dos credores.
6. Em conformidade com essa orientação, esta Turma tem adotado entendimento favorável à aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020 aos processos em curso, permitindo a expedição de RPVs com base no novo limite.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107 (Tema 792 da repercussão geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020; STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.12.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.06.2024; TJDFT, AI 0734022-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.10.2024.

(m)